Tribunal: STF
Processo: HC 193753
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso em Habeas Corpus 135.226/MG, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.
    Consta dos autos, em síntese, que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, I, IV e V, c/c art.14, II, ambos do Código Penal). 
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 7, fls. 2-4):
    Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 06 de junho de 2016, por volta de 09h, na Rodovia MG 232, sentido Joanésia/Braúnas, os denunciados, por motivo torpe, sob comando e determinação de Eliziel Duarte Cambuy, agindo animus necandi, associaram-se e, mediante emboscada (que dificultou a defesa da vitima), para assegurar a ocultação de outro crime, tentaram matar Deli Luiz Neto, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. 
    Conforme se apurou, no dia dos fatos, a vitima transitava em sua motocicleta, da cidade de Joanésia sentido Braúnas e, pouco antes de chegar à sua propriedade, foi surpreendida pelos dois primeiros denunciados, em um veiculo Palio Weekend Adventure, placa IIKN-2536, que vieram em sua direção e mediante emboscada, pelas costas, a surpreenderam e efetuaram disparos de armas de fogo. 
    Segundo consta nos autos, a vitima foi atingida por cinco disparos de arma de fogo causando as lesões descritas no ACD de f. 253/254, não se consumando crime devido à intervenção de terceiros. 
    O terceiro denunciado dirigiu todos os detalhes da ação criminosa, sendo que tinha o domínio final dos fatos. Inclusive, determinou a terceiros e aos dois primeiros denunciados o acompanhamento da vitima, para escolha do melhor momento da execução do crime, bem como forneceu a arma utilizada no delito. 
    Apurou-se também que (além da intenção de ocultação de outro crime, conforme abaixo se pormenoriza) o delito foi cometido por represália em relação à prisão Jefferson, irmão dos ora denunciados Gerson e João Pedro, o que evidencia o motivo torpe. 
    Nesse sentido, evidenciou-se que o denunciado Eliziel é apontado, juntamente com Jefferson, de serem os autores do homicídio consumado contra Júlio, filho da vitima Deli. Nessa senda, planejaram e recrutaram os ora denunciados Gerson e João Pedro para matar a vítima Deli, principal testemunha do homicídio de Júlio, com o intuito de se livrar, juntamente com seus comparsas, de serem condenados pelo homicídio consumado de Júlio. 
    Buscando a revogação da custódia, impetrou-se Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 18):
    HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – PACIENTE FORAGIDO - ORDEM DENEGADA. 
    1- Não merece ser acolhida a alegação de ausência de fundamentação se o il. Magistrado a quo decreta a prisão preventiva do paciente, bem como indefere o pedido de revogação ressaltando a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, após destacar a presença de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. 
    2- Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a manutenção da segregação provisória é medida que se impõe, mormente tratando-se de delito doloso e em razão do modus operandi que, em tese, envolveu a empreitada criminosa. 
    3- Ressalta-se o fato do paciente encontrar-se foragido até a presente data, o que demonstra ainda mais a necessidade da sua custódia cautelar, sobretudo para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 9), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 932, III, CPC - ART. 3º DO CPP. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. SÚMULA 568/STJ. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O art. 932, III, do CPC, aplicável por força do art. 3º do CPP, estabelece como incumbência do Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 
    II - Na mesma linha, o RISTJ, no art. 34, XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema" (grifei). 
    III - Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 568, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 
    IV - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. 
    V - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017). 
    VI - Ademais, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Alega, em suma: (a) no momento atual toda instrução processual já foi concluída, inclusive os corréus já foram julgados, e o paciente, como apontado pelo próprio delegado, nem sequer estava morando no Brasil no momento da decretação da preventiva, retornando agora para se defender das graves acusações que são impingidas; e (b) o paciente tem ocupação lícita, é primário de bons antecedentes e não traz nenhum risco ao processo, sendo pessoa pacata e ordeira, com residência fixa . 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos, obtidos no sítio eletrônico daquela Corte:
    Transcrevo para delimitar a quaestio excertos da decisão que analisou o Recurso em habeas corpus de referência, in verbis: 
    […]
    Pretende a recorrente a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor. 
    No que tange a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação cautelar, deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: HC n. 449.354/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 28/06/2018; HC n. 423.503/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 14/03/2018; RHC n. 82.459/CE , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/09/2017; AgRg no HC n. 382.353/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 04/04/2017. 
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão cautelar, in verbis: 
    "Compulsando os autos, verifica-se às fls. 18/20 que Maria Aparecida, filha da vítima, D.L.N., afirmou que Gerson Geraldo de Andrade e João Pedro de Andrade, seus filhos, foram responsáveis pelos disparos efetuados contra a vítima acima mencionada. Bem assim, destacou o interesse de Eliziel Duarte Cambuy no óbito de D., o qual foi testemunha do crime de homicídio cometido contra seu filho, Júlio Nascimento. 
    Dessa forma, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe, posto que há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, sendo necessária a garantia da ordem pública. Há sérios riscos de que os fatos narrados nestes autos ameacem a vida de terceiros inocentes, o que, por si só, reclama atuação firme dos órgãos públicos competentes. Por fim, a vítima está com medo e acuada, havendo probabilidade de que os acusados possam prejudicar a instrução do feito, sendo necessária a prisão para a conveniência da instrução criminal." (fls. 163-164-grifei). 
    Extrai-se, ainda, do acórdão objurgado: 
    "A propósito, narra a Denúncia que. na manhã do dia 6 de junho de 2016, na Rodovia MG 232, sentido Joanésia/Braúnas, o ora paciente, por motivo torpe, sob o comando e a determinação do corréu Eliziel, agindo com animus necandi, associou-se com o codenunciado Gerson e, mediante emboscada, para assegurar a ocultação de outro crime, tentou matar D.L.N.. (fls. 164/166 do documento único do JPe) 
    Apurou-se que a vítima dirigia-se até a sua propriedade conduzindo uma motocicleta quando foi surpreendida por João Pedro e Gerson em um veiculo Palio Weekend Adventure, tendo os codenunciados vindo em sua direção e, mediante emboscada pelas costas, efetuado disparos de armas de fogo. Segundo consta, o ofendido foi atingido por cinco disparos de arma de fogo, somente não se consumando o homicídio devido à intervenção de terceiros. 
    Evidenciou-se, ademais, que o corréu Eliziel é apontado, juntamente com Jefferson, irmão dos codenunciados Gerson e João Pedro, como autor do homicídio consumado contra Júlio, filho da vítima D.. Nessa toada, Eliziel recrutou os irmãos para matar D., principal testemunha do homicídio de Júlio. Além da intenção de ocultação de outro crime, tem-se que o delito foi cometido por represália em relação à prisão de Jefferson, o que evidencia o motivo torpe. 
    Ora, não se pode olvidar que o delito supostamente praticado pelo paciente é de extrema gravidade e que a manutenção de sua custódia se mostra necessária à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, mormente em razão do modus operandi que envolveu a empreitada criminosa, e que, inegavelmente, evidencia a periculosidade do acusado. 
    De mais a mais, imperioso consignar que o paciente encontra-se foragido até a presente data, fato este que demonstra ainda mais a necessidade da sua custódia cautelar, sobretudo para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal" (fls. 184-190-grifei). 
    Ora, da análise dos excertos acima transcritos, observa-se que a segregação cautelar da recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da periculosidade do recorrente e do modus operandi do delito em tese praticado, consistente em tentativa de homicídio em que o recorrente, por motivo torpe, sob o comando e a determinação do corréu Eliziel, agindo com animus necandi, associou-se com o codenunciado Gerson e, mediante emboscada, para assegurar a ocultação de outro crime, tentou matar a vítima. Ressalte-se que o crime foi cometido com o intuito de matar a vitima, pois essa é testemunha da prática de homicídio, bem como por represália pela prisão de um outro criminoso. Ademais, consta dos autos que o recorrente "encontra-se foragido até a presente data", tudo a justificar a manutenção da segregação cautelar. 
    […]
    Faz-se necessário asseverar que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Com efeito, o paciente é acusado de tentativa de homicídio qualificado, cometida por motivo torpe, mediante emboscada e para assegurar a ocultação de outro crime. De acordo com os autos, a vítima foi atingida por cinco disparos de arma de fogo, cujo resultado morte não ocorreu em razão da intervenção de terceiros. 
    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:
    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015. 
    Não bastasse, a informação de que o paciente permanece fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente